Tribunal: STF
Processo: HC 262519
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian Holanda de Moura, em favor de Alex Sandro Siqueira Antonio e Valdenir Aparecido dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1000208/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que os paciente foram presos e condenados pela prática dos crimes de participação em organização criminosa, roubo majorado e incêndio, às penas de 50 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais pagamento de 139 dias-multa, e 10 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, mais pagamento de 16 dias-multa (Alex Sandro); e 36 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais pagamento de 89 dias-multa, e 10 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa (Valdenir), negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 62/287). 



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar”.



    A ordem foi denegada. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido formulado no STJ.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 231.349, 237.948 e 235.880.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Vejamos, no ponto, o que disse o Magistrado ao manter a prisão preventiva dos pacientes na sentença condenatória (fl. 285 - grifo nosso): 



    [...] Tendo em vista que os réus Alex Sandro, André Luis, Cássio, Diego, Francisco, Márcio, Reginaldo, Rogério, Saíde e Valdenir restaram presos durante toda a instrução criminal, bem assim restaram condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e porque não verifico alteração fática nos elementos que determinaram a prisão cautelar, NEGO-LHES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE e mantenho a prisão preventiva por entender que agora, com muito mais razão, persistem os motivos para a manutenção de tal medida, consubstanciada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade dos acusados para o meio social, e para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 



    No caso, nota-se que o Tribunal a quo convalidou a segregação cautelar, entendendo-a corretamente motivada, sob os seguintes fundamentos (fl. 298 – grifo nosso): 



    [...] Por fim, o contexto considerado na decisão que decretou a prisão preventiva, como naquelas que mantiveram a segregação cautelar, somente é reforçado pela sentença condenatória, sendo inquestionável o risco à ordem pública que oferece os indivíduos que praticaram conduta criminosa tão grave quando a da ação penal de origem, cometidos por organização criminosa fortemente armada e altamente articulada, e que causou verdadeiro pânico na coletividade da cidade de Criciúma. [...] 



    Como se vê, o periculum libertatis dos pacientes foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao fato de os pacientes terem permanecido presos durante a instrução processual e ao modus operandi – roubo ao Banco do Brasil em Criciúma, mediante incêndio e fortemente armados –, a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema”. (eDOC 9).



    Da leitura do excerto acima, vê-se que o magistrado, com efeito, fez uso da técnica per relationem para manter a prisão preventiva dos pacientes, contra a qual a defesa se insurge.



    Conforme registrei no HC 169.035, de minha relatoria, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como acima registrou o Juízo que não houve, verbis:



    “Mais a mais, embora concisa a fundamentação constante da sentença, quanto à necessidade da prisão preventiva, fez o magistrado remissão ao decreto prisional originário, de modo a afastar a tese de nulidade por ausência de fundamentação”. (HC 169.035, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 18.3.2019).



    Esta é a conclusão da Segunda Turma da Corte, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    Na espécie, reitere-se, a manutenção da prisão dos pacientes está devidamente fundamentada, de modo que não há razão para sua revogação.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJSC.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente